Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-37.2023.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. "Tarifa mensalidade pacote serviços". Alegação da Autora de irregularidade na contratação, pelo que seriam indevidos os descontos em sua conta bancária. Comprovação pelo Banco Réu da regularidade da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. "Tarifa mensalidade pacote serviços". Alegação da Autora de irregularidade na contratação, pelo que seriam indevidos os descontos em sua conta bancária. Comprovação pelo Banco Réu da regularidade da contratação e dos descontos. Banco Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Devolução indevida. Danos morais não configurados. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.